Tribunal: TJBA
Processo: 8075277-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075277-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora. Ordem legal preferencial. Princípio da menor onerosidade. Sociedade de economia mista estadual em liquidação. Flexibilização possível da ordem legal. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no caso concreto, a flexibilização da ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, para que a constrição recai sobre o imóvel tributado em lugar de investimentos financeiros, considerando a condição da atuação como sociedade de economia mista estadual em liquidação. Embora a ordem legal de penhora não seja estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80 e sem art. 835 do CPC indica o dinheiro como bem preferencial, tal ordem não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando demonstradas situações específicas que justificam o afastamento da gradação legal. A agravante demonstrou sua condição de sociedade líquida de economia mista estadual em processo de liquidação, com ativo negativo verificado por projeções contábeis dos últimos exercícios, caracterizando excepcionalidade suficiente para justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade. A penhora do imóvel próprio sobre o qual incidente o IPTU executado é medida que melhor harmoniza a efetividade da execução fiscal com a preservação de recursos financeiros essenciais ao processo de liquidação da empresa pública, sem deficiência dos interesses do fisco municipal. O bem imóvel indicado possui valor significativamente superior ao subsídio exequendo, o que garante ampla segurança ao juízo, possibilitando, se necessário, sua expropriação futura em conformidade com as normas processuais aplicáveis. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8075277-31.2024.8.05.0000; Recorrente: HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS; Recorrido MUNICÍPIO DO SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .